Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702687-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADOS: COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - ME, ROSCHTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP, KASHEW TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, CGS TELEMARKETING E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id.19035042. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026